Tribunal: STF
Processo: HC 223590
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Hugo dos Santos Novais em favor de Eduardo Rodrigues de Almeida, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Capital - Fórum Regional de Bangu.



    Nesta via, o impetrante alega, em síntese, que idêntico writ foi impetrado nesta Corte há poucos dias, mas que agora o reitera, pois aquele não teve o pedido de liminar apreciado.



    Requer, em medida liminar e no mérito, seja revogada a prisão do paciente e, sucessivamente, o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, o objeto do presente writ coincide com o do HC 223.313, previamente distribuído - naqueles autos, aliás, consta que o ato coator é decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sujeita a agravo interno, o que esbarra no óbice do verbete 691 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015); “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente